Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil).
2. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens e que não apresente resultado útil à satisfação do débito, não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.
3. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito, com base no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.